Tribunal: TJBA
Processo: 8020930-19.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020930-19.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: GEORGINA SOUZA DE OLIVEIRA e outros (28)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA

EMENTA

Agravo de instrumento. Direito Ambiental. Danos à atividade pesqueira e marisqueira supostamente ocasionados pela operação da usina hidroelétrica de Pedra do Cavalo. A prejudicial de prescrição não pode ser acolhida, isso porque, a lesão que se discute nos autos de origem, relativa a danos à pescaria ocasionados pela má operação de usina hidroelétrica por parte das recorrentes, renova-se dia a dia, assim como o termo inicial do prazo prescricional. Precedentes deste tribunal. Não há falar-se em competência da Justiça Federal no feito, alegação cunhada sob o argumento de que o regime de operação da hidroelétrica é ditado pela ANEEL. Isso porque, o que se questiona na demanda são os danos efetivamente ocasionados pela operação levada a cabo pelos agravantes, não havendo interesse da União simplesmente por tratar-se de serviço por ela regulamentado. A respeito da ilegitimidade das agravantes VOTORANTIM CIMENTOS S.A e da VOTORANTIM ENERGIA LTDA, conforme corretamente compreendeu a decisão vergastada, a primeira foi quem firmou o contrato de concessão para atividades na usina, e a segunda declara em seu próprio sítio eletrônico que realiza o gerenciamento da UHE Pedra do Cavalo, evidenciando, portanto, a ingerência que exercem sobre o empreendimento. Ademais, a respeito da necessidade de inserção da EMBASA e do CERB no polo passivo, a responsabilidade por danos ambientais se estabelece de maneira solidária, não havendo obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo, sendo possível demandar todos os agentes causadores do dano ou apenas alguns deles. Igualmente, não merece reparos a decisão no tocante à remessa dos autos para julgamento pela 7ª Vara Cível ante a clara existência de conexão entre a presente demanda e a de nº 8085367-71.2019.8.05.0001, a justificar a reunião para julgamento conjunto, nos termos do artigo 55, §3º, do CPC. Isso porque, a situação fática comum entre ambas as demandas – prejuízos à atividade pesqueira e marisqueira ocasionados pela operação de hidrelétrica por parte dos recorrentes – poderá gerar o risco de decisões conflitantes ou contraditórias. Correta a inversão do ônus da prova operada no caso em liça, eis que decorre de aplicação direta do enunciado de súmula de nº 618 do STJ, que vaticina a possibilidade de inversão do ônus da prova nas ações de degradação ambiental. Nesse contexto, é evidente que, no presente caso, são os recorrentes que terão mais facilidade na produção da prova, uma vez que evidentemente estão em posição de vantagem não só financeira, mas também técnico-científica, tendo em vista que operam a usina hidroelétrica alegadamente causadora dos danos, razão pela qual terão mais condições de prestar informações a respeito de seu funcionamento e possíveis consequências danosas. Por fim, verifica-se que, ao contrário do quanto compreendido pelos recorrentes, no caderno processual de origem há farta documentação que atesta e comprova a condição de pescadores dos agravados, sendo certo que os demais elementos - tais como quantitativos de pesca e danos, deverão ser elucidados no decorrer da fase instrutória, que ainda está em curso. Negado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este Agravo de Instrumento de
nº

8020930-19.2022.8.05.0000
,
em que figuram como agravantes
VOTORANTIM CIMENTOS S.A., VOTORANTIM ENERGIA LTDA e VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
,
e como agravados

GEORGINA SOUZA DE OLIVEIRA e OUTROS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível
em
negar provimento ao recurso interposto por

VOTORANTIM CIMENTOS S.A., VOTORANTIM ENERGIA LTDA e VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
, nos termos do voto do Relator.